Tribunal: TJDFT
Processo: 0721161-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721161-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL AGRAVADO: MARIA DE JESUS SOUSA CAMPOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela de urgência recursal, interposto por FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL - FENASBAC contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília / DF que, nos autos da execução de título extrajudicial (nota promissória) de no 0031372-36.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente/agravante. Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. E, ainda, não anexou a guia e o respectivo recolhimento do valor no ato de interposição do recurso por ela manejado. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, considerando que o preparo recolhido não se deu no ato de interposição, eis que o agravo foi protocolado no dia 23/5/2024, às 10h11 (ID no 59463418), e a guia com o respectivo valor foi recolhido na data de 23/5/2024, às 14h54 (ID no 59481622 / 59481623), intime-se a parte agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos os autos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador